Tribunal: STF
Processo: Rcl 76938
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, contra decisão proferida pela 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação Constitucional n. 70.569.



    2. A ação originária refere-se, nas palavras do reclamante à reclamação constitucional em que se busca “cassar a decisão que manteve a negativa de seguimento de seu recurso extraordinário quanto ao Tema 917 da Repercussão Geral, persistindo o interesse tanto no julgamento deste capítulo quanto no julgamento do capítulo tratado no ARE 1496724” (fl. 4, e-doc. 1). 



    É o relatório. Decido.



     



    3. Pretende a parte autora, por meio da presente reclamação, desconstituir acórdão proferido nos autos da RCL n. 70.569 pela 2ª Turma deste Supremo Tribunal.



    4. Destaco ser incabível o manejo de reclamação constitucional contra decisão monocrática ou colegiada do Supremo Tribunal Federal, pelo que não merece acolhimento a presente ação. Nesse sentido tem decidido esta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. 1. Não cabe reclamação contra decisão de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 16767 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.5.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. 1. Incabível o manejo da reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 28209 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 16.3.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 3.4.2018 PUBLIC 4.4.2018)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 9542 ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE 08.02.2011)



    “RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (PLENÁRIO E TURMAS) E/OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível reclamação quando ajuizada contra atos ou omissões emanados do Plenário, das Turmas e/ou de Ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (Rcl 20682 AgR/MG, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 03.12.2015).



    5. Diante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente